Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-30.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEYDIANE ANA CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO - CPF: 002.002.721-44 (APELANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), JONILENO BRUNO DE FIGUEIREDO - CPF: 667.939.471-68 (APELANTE), COMPANHIA MULTI INDUSTRIAL - CNPJ: 77.326.023/0001-15 (APELADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), CICERA SCARMANHANI DA COSTA - CPF: 502.608.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ROCHA DE CAMARGO - CPF: 024.125.851-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE MARIA DE ARRUDA - CPF: 699.812.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELMA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA BORGES BERTOLDO - CPF: 916.102.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. ÁREA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de usucapião especial urbana, sob o fundamento de
que o imóvel objeto da demanda possui área de 360 m2, superior ao limite de 250 m2 previsto no artigo 183 da CF/1988 e no artigo 1.240 do Código Civil, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão na modalidade pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se há ausência de dialeticidade no
R
ecurso
,
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de apreciação de outras modalidades de usucapião e determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião especial urbana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação mínima aos fundamentos da sentença, ainda que indireta, autoriza o conhecimento do
R
ecurso, não se configurando afronta ao art. 1.010, II, do CPC.

Não se constata cerceamento de defesa, uma vez que a sentença apreciou adequadamente a causa de pedir e o conjunto probatório, e a ausência de análise sobre usucapião ordinária ou extraordinária decorre da não dedução dessas teses na petição inicial, vedando-se inovação recursal.

O juiz está vinculado aos limites do pedido (art. 492 do CPC),
não
sendo
autoriz
ado decidir com base em causa de pedir não alegada pelas partes, sob pena de julgamento
extra petita
.

A usucapião especial urbana exige, entre outros requisitos, que a área do imóvel não ultrapasse 250 m2. A existência de área de 360 m2, conforme comprovado nos autos, configura óbice objetivo ao reconhecimento da pretensão.

A tentativa de reconfigurar o pedido para outra modalidade de usucapião (ordinária ou extraordinária) em sede recursal configura inovação vedada, sem respaldo fático-probatório nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação minuciosa a todos os fundamentos da sentença não impede o conhecimento do
R
ecurso quando presente i
nsurgência
mínima.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo aprecia integralmente os pedidos e fundamentos deduzidos na inicial, sendo vedada inovação recursal.

A área do imóvel superior a 250 m2 inviabiliza a usucapião especial urbana, conforme previsão do art. 183 da CF/1988 e art. 1.240 do CC.

O juiz não está obrigado a conhecer de fundamentos ou pedidos não deduzidos na petição inicial, sob pena de julgamento
extra petita
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CC,
arts
. 1.238, 1.240 e 1.242; CPC,
arts
. 141, 492, 489, §1º, IV, 1.010, II, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.799.625/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 06.06.2023,
DJe
15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Usucapião Urbana julgada improcedente, com condenação dos autores ao pagamento das custas pro
cessuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Os apelantes narram que o resultado da demanda
teve como fundamento o fato
de que o imóvel possui metragem superior a 250 m2, requisito essencial para a modalidade especial urbana prevista no art
igo
183 da Constituição Federal e art
igo
1.240 do Código Civil.

Sustentam que a decisão incorreu em cerceamento de defesa, por não ter apreciado todas as matérias ventiladas, notadamente quanto à possibilidade de reconhecimento das modalidades ordinária ou extraordinária de usucapião, cujos requisitos afirmam estarem preenchidos.

Alegam que exercem posse contínua, mansa e pacífica desde 1996, com moradia habitual da família no local, inexistindo qualquer oposição por parte da apelada, a qual jamais teria zelado pelo bem.

Apresentam documentos e depoimentos que

comprovam a posse com
animus
domini
, o pagamento de tributos e a inexistência de outro imóvel em nome dos recorrentes, invocando o princípio da instrumentalidade das formas e precedentes que admitem a conversão da usucapião especial em outras modalidades quando presentes os pressupostos legais.

Requerem o provimento do
R
ecurso e o reconhecimento da usucapião ordinária ou extraordinária, com expedição de mandado para registro imobiliário.

Em contrarrazões, a
apelada pugna pelo não conhecimento do
R
ecurso, apontando ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que os recorrentes não teriam
refut
ado o fundamento central da sentença – a metragem superior a 250 m2,
elemento indispensável à usucapião especial urbana – e passaram a sustentar, apenas em grau recursal, novas causas de pedir, relativas às modalidades ordinária e extraordinária, o que configuraria inovação vedada e supressão de instância.

Afirma que, mesmo se admitida a análise dessas teses, não
fo
ram comprovados os requisitos de qualquer espécie de usucapião, destacando a ausência de justo título, a divergência de matrícula no contrato apresentado, a inexistência de comprovação de pagamento pelo suposto negócio, a litigiosidade da posse desde, no mínimo, 2012, em razão de adjudicação do imóvel por terceiro, e a prova testemunhal que indicaria que o terreno estava desocupado até 2009/2010.

Ressal
ta que a posse exercida é de má-fé e irregular, caracterizando esbulho, e que os recorrentes não possuem lapso temporal nem qualidade possessória aptos a ensejar prescrição aquisitiva.

Pleiteia
o não conhecimento do
Recurs
o e, subsidiariamente,
o não
provimento, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.1 -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Cuida-se de Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Usucapião Especial Urbana sob o fundamento de que o imóvel objeto da demanda possui área de 360 m2, excedendo, portanto, o limite máximo de 250 m2 estabelecido pelo artigo 183 da Constituição Federal e artigo 1.240 do Código Civil, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva na modalidade pleiteada.

Embora o Recurso não tenha enfrentado de forma minuciosa todos os fundamentos da sentença, nota-se que os apelantes buscaram demonstrar, ainda que por via oblíqua, que o direito à usucapião poderia ser reconhecido por outra modalidade, argumentando a presença de requisitos de usucapião ordinária ou extraordinária.

Trata-se de impugnação mínima que permite a análise de mérito, razão pela qual não se reconhece a inobservância ao artigo 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

1.2 -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Na sentença foram
analis
ados
integralmente a causa de pedir e o pedido formulados na inicial, apreciando o conjunto probatório produzido em audiência e nos documentos juntados.

Não se verifica omissão ou recusa na apreciação de argumentos relevantes ao deslinde da causa.

A alegação de que não teria havido análise de eventual usucapião ordinária ou extraordinária não procede,
pois
tais teses não foram deduzidas na inicial, constituindo inovação recursal.

O juiz está
adstrito
aos limites da demanda, nos termos do art
igo
492 do CPC, não podendo julgar matéria não deduzida pelas partes
no momento oportuno
.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa ou afronta ao art
igo
489, §1º, IV, do CPC.

Rejeito a preliminar.

1.3 - MÉRITO

O
s requisitos da usucapião especial urbana
foram devidamente examinados
,
ficando constatada
a sua ausência diante da prova inequívoca de que o imóvel tem área de 360m2, superior ao limite de 250m2 exigido pelo art
igo
183 da Constituição Federal e pelo art
igo
1.240 do Código Civil. Trata-se de requisito objetivo e de observância obrigatória, cuja inobservância impede, por si só, o acolhimento do pedido.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA (
arts
. 183 da CRFB/88, 1.240 do CC/02 e 9º da Lei nº 10.257/2001) - PRETENSÃO PETITÓRIA DEDUZIDA EM RECONVENÇÃO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, AO REFORMAR A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, ACOLHE O PEDIDO DECLARATÓRIO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA E JULGA IMPROCEDENTE AQUELE VEICULADO EM RECONVENÇÃO (pleito reivindicatório). INSURGÊNCIA DOS RÉUS/RECONVINTES. USUCAPIÃO ESPECIAL
URBANA - CARÁTER PESSOAL/FAMILIAR - INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO DA ACCESSIO POSSESSIONIS (art. 1.243 do CC) - IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE POSSES ANTERIORES - LAPSO QUINQUENAL NÃO ALCANÇADO. Hipótese: ação de usucapião especial urbana ajuizada por promissários compradores de imóvel urbano, cujo pedido foi julgado procedente pela Corte estadual, ao reformar a sentença em sede de apelação, com fundamento no instituto da
accessio

possessionis
- somatório das posses anteriores -, a teor do que dispõe o artigo 1.243 do Código Civil. 1. A usucapião especial urbana, introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Constituição da República de 1988, consubstancia expressão da política de desenvolvimento urbano pautada pelo caráter social do direito à moradia - enquanto desdobramento da garantia à dignidade da pessoa humana. Referido instituto destina-se, portanto, uma vez satisfeitos os requisitos previstos na Carta Magna, à concretização da justiça social e do acesso à moradia. 1.1
De acordo com o seu aparato normativo - constitucional e infraconstitucional, a referida modalidade de usucapião apresenta como pressupostos: a) área urbana (a ser usucapida) não superior a 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados)
; b) posse mansa e pacífica de 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, com animus
domini
; c) imóvel utilizado como moradia do possuidor ou de sua família, e d) o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, não lhe tendo sido deferida a usucapião especial urbana em outra ocasião
.

2. A
accessio

possessionis
, prevista no Diploma Substantivo Civil desde o Código de 1916, traduz-se na possibilidade de acrescer, para fins de implemento do prazo prescricional aquisitivo, a posse exercida anteriormente, contanto que todas sejam
contínuas e pacíficas (artigo 1.243 do Código Civil vigente).

3. Distancia-se do escopo constitucional a compatibilidade entre o instituto da
accessio

possessionis
com a usucapião especial urbana, porquanto inarredável o caráter pessoal e humanitário inerente a essa. Trata-se de modalidade de aquisição da propriedade imóvel singular, com especificidades próprias, a exemplo do prazo relativamente diminuto, comparativamente aos demais modos, bem assim a exigência da finalidade precípua de moradia e de o requerente não ser titular de nenhum outro imóvel urbano ou rural.

3.1. Nesse sentido, destaca-se o enunciado n. 317, aprovado na IV Jornada de Direito Civil, organizada pelo Conselho da Justiça Federal, qual seja: "A
accessio

possessionis
de que trata o art. 1.243, primeira parte, do Código Civil não encontra aplicabilidade relativamente aos
arts
. 1.239 e 1.240 do mesmo diploma legal, em face da normatividade
do usucapião constitucional
urbano e rural,
arts
. 183 e 191, respectivamente".

3.2 Na hipótese, de acordo com a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, a posse dos autores, coincidente com a celebração do compromisso de compra e venda, teve início em 20/12/2002, tendo a demanda sido ajuizada apenas em maio de 2004, em lapso temporal inferior a cinco anos e, portanto, insuficiente à declaração da prescrição aquisitiva, a impor o provimento do recurso especial.

4. Recurso especial provido, a fim de reformar o acórdão impugnado, restabelecendo a sentença proferida pelo magistrado singular (improcedência da ação e procedência da reconvenção).
”

(REsp n. 1.799.625/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe
de 15/6/2023.)
.

Além disso, a
tentativa de enquadramento do caso, em sede recursal, nas hipóteses de usucapião ordinária (art
igo
1.242
do CC) ou extraordinária (art
igo
1.238 do CC) não encontra amparo, pois, além de configurar inovação
recursal
vedada, carece de comprovação dos requisitos próprios dessas modalidades.

Ressalta-se que a alteração da causa de pedir e do pedido somente é admissível até o saneamento do processo, com anuência da parte contrária, não sendo possível inovar em sede recursal.

Assim, inexiste obrigação do juízo de origem de apreciar modalidades de usucapião não suscitadas na inicial, sob pena de violar os art
igos
141 e 492 do CPC e incorrer em julgamento
extra petita
.

Diante desse cenário, não há reparos a serem feitos na sentença. A improcedência foi corretamente decretada, com base na ausência de requisito objetivo essencial, e as alegações recursais, além de inovadoras, não infirmam os fundamentos decisórios.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da
causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025